Tribunal: TJDFT
Processo: 0013991-02.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Furto qualificado. Concurso de pessoas. Rompimento de obstáculo. Privilégio. Qualificadoras. Individualização da pena.
1 – Ainda que qualificado o furto, é possível reconhecer o privilégio do § 2o do art. 155 do CP se presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva (STJ, súmula 511).
2 - Não se reconhece o furto privilegiado se, embora não realizado laudo de avaliação, o valor dos bens subtraídos – entre eles aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, consoante evidenciado dos autos e declarações da vítima, é bem superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos.
3 – Havendo duas qualificadoras no crime de furto, uma pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável.
4 – Apelação não provida.